Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN. PENALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO.
1. Nos termos do art. 22 da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescrevem em cinco anos, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do processo administrativo, e o prazo prescricional é interrompido pela notificação, conforme parágrafo único do artigo supramencionado.
2. Na hipótese, verifica-se o transcurso do referido prazo prescricional, pois o autor foi autuado, em razão do cometimento da infração de trânsito prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, no dia 08/05/2011, ID 17584458 – p. 3; foi notificado da instauração do processo administrativo, no dia 09/05/2011, ID 17584458 – p. 6 (interrupção da prescrição); e, em 27/11/2019, ID 17584458 – p. 38, foi proferida decisão final da Junta Administrativa de Recurso - JARI, ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto, o que confirma a prescrição da pretensão punitiva. (Acórdão n.1147994, 07279543320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3. O pedido de restituição do valor da multa imprescinde da comprovação do efetivo pagamento, o que não se observou na hipótese. (acórdão 1247043, 07122731720188070018, Rel. dEdilson Enedino as Chagas, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, DJE: 20/5/2020). Desse modo, sem a comprovação do pagamento da multa, ônus que compete ao Autor, não se pode invertê-lo por meio de determinação de exibição de documento que sequer se sabe existente.
4. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas para o réu, ante a isenção legal. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.